Tribunal: TCU
Processo: 008.465/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3022/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a única alegação trazida aos autos, pela representante, foi elidida com a retificação realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, no edital referente ao pregão eletrônico 09/2022. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, parágrafo único, e 250, I, do RITCU, e artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM: em conhecer da representação; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, por perda do seu objeto; no mérito, considerar a presente representação procedente; arquivar este processo; e enviar cópia dessa deliberação e da instrução que a fundamenta à representante e ao Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, conforme pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.465/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: NEO Consultoria e Administração de Benefícios. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.